Tribunal: STF
Processo: HC 260836
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Alegação de nulidade por falta de intimação para a sustentação oral. Suposto cerceamento de defesa. Entendimento da Suprema Corte de que o julgamento tanto do agravo regimental quanto dos embargos de declaração, na esfera criminal, não admite sustentação oral em sessão. Possibilidade de julgamento em mesa. Ausência de demonstração de efetivo prejuízo para a defesa. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.